Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-89.2020.8.11.0085
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-89.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIVANIA PAIM DE LATRES - CPF: 036.242.741-04 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇAS APÓS O FALECIMENTO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de cobranças supostamente indevidas após o falecimento de seu cônjuge.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade do banco pelos descontos ocorridos após o óbito do contratante, bem como a caracterização de dano moral e a necessidade de restituição em dobro dos valores cobrados.

III. Razões de decidir

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

4. Inexistindo prova nos autos da comunicação do óbito à instituição financeira, não se pode imputar ao banco a prática de conduta ilícita ou falha no dever de informação.

5. O mero envio de mensagens de cobrança destinadas ao falecido contratante, sem demonstração de caráter vexatório ou abusivo, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais.

6. Não comprovada a negativação do nome da autora, tampouco o pagamento indevido por parte desta, inviável o reconhecimento do dever de restituição e de indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a necessidade de apresentação de prova mínima da alegação. 2. A cobrança, ainda que indevida, sem comprovação de negativação ou violação

à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor, não configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIVANIA PAIM DE LATRES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos da presente
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Repetição de Indébito
, julgou improcedentes os pedidos formulados contra Banco Votorantim S.A.

Em suas razões recursais, a Recorrente aponta erro na valoração das provas pelo juízo
a quo
, argumentando que a certidão de óbito e os comprovantes de pagamento demonstram cabalmente o falecimento do devedor e a comunicação à instituição financeira.

Argumenta, também, que a conduta da instituição financeira configura cobrança indevida e abusiva, causando-lhe significativo abalo emocional, especialmente por ter que constantemente reviver a perda do cônjuge.

Desse modo, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos após o óbito e à exclusão da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, dada a gratuidade judiciária deferida.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por

Lucivania
Paim de
Latres
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Repetição de Indébito
ajuizada contra a instituição financeira.

Ab
initio
, tem-se que a controvérsia se restringe à responsabilidade da instituição financeira pelas cobranças realizadas após o falecimento do contratante, cônjuge da Autora, bem como pelos alegados danos morais e materiais daí decorrentes.

A Recorrente sustenta, em síntese, que após o falecimento de seu cônjuge, ocorrido em 29/12/2019, passou a sofrer cobranças indevidas referentes ao contrato de financiamento nº 650262316/12039000219470-1, bem como teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. Aduz que comunicou o óbito à instituição financeira e, mesmo assim, as cobranças persistiram, causando-lhe constrangimentos e danos morais.

Apesar do esforço argumentativo da Apelante, no entanto, após acurada análise dos autos, tenho que a sentença vergastada não merece qualquer reparo.

Com efeito, em que pese a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, consoante dicção da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não exime a parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

É importante ressaltar que
a aplicação do CDC não implica presunção de veracidade das alegações do consumidor, sendo imprescindível que este produza ao menos prova mínima de seus direitos
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, que busca evitar a facilitação de demandas infundadas.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. VENDA DO VEÍCULO NO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. FALTA DE PROVA ROBUSTA DO DEFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) .6. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a verossimilhança das suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos. (...)” (TJMT,
ApCiv
1054694-92.2020.8.11.0041, r.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/20244)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A ausência de prova mínima do fato constitutivo inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (...)” (TJMT,
ApCiv
1009992-27.2021.8.11.0041, r. MARCOS REGENOLD FERNANDES, j. 17/12/2024)

In
casu
, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar o substrato probatório mínimo de suas alegações, eis que, no que concerne à alegada comunicação do óbito à instituição financeira recorrida, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore tal afirmação. A despeito da simplicidade em se comprovar o envio de
e-mail
através de
prints
ou histórico da caixa postal, a recorrente quedou-se inerte em produzir tal prova, ainda que lhe dada a oportunidade por meio de impugnação à contestação.

Outrossim, no tocante às supostas cobranças vexatórias, os documentos coligidos aos autos (ID 33716381) demonstram que as mensagens eram direcionadas ao falecido titular do contrato, e não à recorrente. Ademais, o mero aborrecimento decorrente de cobranças, ainda que potencialmente indevidas, não ultrapassa a esfera do dissabor cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

"RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA
REITERADA REFERENTE À DÍVIDA DE TERCEIROS. RECEBIMENTO DE LIGAÇÃOES E SMS.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. As ligações telefônicas e SMS recebidas pelo Recorrente, a respeito de dívida contraída por terceiros, apesar de causarem incômodos e aborrecimentos, não geram dano moral “in
re

ipsa
”, isto porque,
os inconvenientes e transtornos decorrentes das cobranças recebidas, por si só, não são capazes de ensejar no recebimento de indenização a tal título, ainda mais quando não restar demonstrado que o fato lesivo violou a intimidade, à imagem ou à vida privada do autor
. (...)” (TJMT, RI 1029519-11.2023.8.11.0003, r. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 12/08/2024) (
g.n
)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do dissabor suportado pela parte ao ser compelido ao pagamento de serviço que não contratou, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.” (TJMT, ApCiv1036151-75.2019.8.11.0041, r. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 07/02/2024)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE TELEFONE - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face da cobrança indevida, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito, corte do fornecimento dos serviços, ou tentativa de solução na esfera administrativa.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que
está
suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral
.
(...).” (TJMT, RI 1009798-21.2019.8.11.0001, r. VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. 29/09/2020) (
g.n
)

Prosseguindo, quanto à alegada negativação de seu nome, a recorrente não trouxe aos autos sequer
um
extrato dos órgãos de proteção ao crédito que comprovasse tal circunstância. Ressalte-se que tal alegação beira a inverossimilhança, posto que o contrato de financiamento estava em nome exclusivo do
de cujus
.

Por sua vez, no que tange aos pagamentos supostamente realizados após o óbito, os comprovantes acostados aos autos (ID 33716382) estão em nome de terceiro estranho à lide, não havendo como se estabelecer nexo causal entre tais pagamentos e a recorrente.

No mais, ainda que se considere que o veículo financiado permaneceu na posse da Recorrente, tal circunstância, por si só, não tem o condão de caracterizar a ilicitude das cobranças realizadas pela instituição financeira que, até prova em contrário, agia no exercício regular de direito ao buscar o adimplemento de contrato válido.

No que diz respeito ao pedido de afastar a aplicação de honorários sucumbenciais aplicada pelo Juízo de primeira instância, este também não merece acolhimento, visto que a fixação de honorários é uma decorrência lógica do resultado da sentença, não sendo possível esquivar-se a Autora deste encargo, notadamente porque deu causa à demanda e isentá-la do ônus sucumbencial seria o mesmo que proporcioná-la uma vantagem indevida.

Salienta-se, no entanto, que em se tratando a Autora de beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais nos exatos termos do art. 98, § 3º, do CPC,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Com essas considerações, não havendo comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §

1
1, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para
17
% (
dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025